Tribunal: TJMT
Processo: 1015762-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015762-27.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT (processo n.o 1028744-81.2020.8.11.0041), ajuizada por THIAGO DOS ANJOS SOUZA, intimou a Agravante para efetuar o depósito de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado a título de honorários periciais em 20 (vinte) dias.
Inconformada, a Recorrente alega que a imposição do Juiz singular afronta a norma processual, vez que o pagamento dos honorários periciais incumbe à Agravada custear, sendo, pois, de seu interesse constituir prova do direito alegado.
Argumenta que pelo fato de o Agravado ser beneficiário da gratuidade de justiça, os honorários periciais deverão ser pagos pelo Estado, conforme disciplina o art. 95, parágrafo 3.°, inciso II do CPC.
Com esses fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo - ativo, a fim de que seja determinado, desde já, que a perícia seja custeada tão somente pelo Agravado. Subsidiariamente, requer que as despesas sejam assumidas pelo Estado e, alternativamente, requer a redução do valor para R$ 253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).
No mérito, almeja o provimento do recurso.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso XI, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária, não vislumbro a demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Na hipótese, em juízo de cognição incompleta, verifico a existência de elementos quanto à probabilidade do direito invocado pela Seguradora, pois é possível depreender que a realização da prova pericial foi vindicada tanto pela parte autora, ora Agravada, quanto pela parte requerida, ora Agravante, (ID. 100119975 – pág. 168 e 179). Assim, no caso particular, as despesas devem ser rateadas entre as partes conforme a regra do artigo 95 do CPC.
Não há olvidar que o Agravado possui o benefício da justiça gratuita, assim, o encargo de arcar com os honorários periciais será assumido pelo Estado, na parte que lhe couber, nos termos do art. 95, § 3.o, incisos I e II, do CPC.
Nesse cenário, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Agravante, tampouco a probabilidade do direito invocado, eis o magistrado foi claro ao considerar que a “intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1o, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias”.
Do mesmo modo, não vislumbro o risco de dano grave, posto que, conforme o exposto, a decisão objurgada determina à Agravante o pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários pericias, ou seja, a porcentagem que lhe cabe.
Por fim, inobstante à Seguradora Recorrente afirmar que o indeferimento do efeito suspensivo-ativo vindicado lhe causará prejuízos, estes não foram comprovados.
Diante da ausência dos requisitos, indefiro o efeito suspensivo-ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de agosto de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora